Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESILIÇÃO. CORRETORA INTERMEDIADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS QUANTIAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR DECOTADO DA CONDENAÇÃO.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, não sendo manifesta a ilegitimidade da parte atuante no ramo de corretagem de imóveis porquanto, no caso, a causa de pedir está fundada na sua intermediação, bem assim porque beneficiada no recebimento da comissão que integra o pedido mediato de restituição.
2. O contrato objeto da ação foi celebrado exclusivamente com a incorporadora na vigência da Lei n. 13.786/2018, trazendo cláusula contratual estabelecendo o percentual de retenção de 50%, nos casos em que o comprador houver pago até 10% do valor do imóvel. Contudo, ainda que em tese seja possível a retenção de até 50% da quantia paga quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, ausente a prova desse fato não cabe excetuar a regra legal de retenção máxima de 25% da quantia paga, relativamente aos contratos posteriores à Lei n. 13.786/2018.
3. De acordo com a previsão no art. 67-A da Lei n. 4.591/64, feito o distrato ou mesmo na resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, há direito à restituição das quantias que o adquirente houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente, pena convencional e integralidade da comissão de corretagem.
4. Apelações conhecidas e providas em parte.